Tribunal: TJES
Processo: 5012379-90.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012379-90.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: ISAAC NASCIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5012379-90.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO: ISAAC NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGULAR ADESÃO AO QUADRO DE ASSOCIADOS DO SINDICATO RÉU COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO ISOLADA NOS AUTOS. TERMO ASSOCIATIVO DE FÁCIL COMPREENSÃO.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
ISAAC NASCIMENTO
em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
, aduzindo o requerente que a demandada vem descontando, desde janeiro/2023, a quantia de R$ 39,06 (trinta e nove reais e seis centavos) a título de Contribuição SINDNAP, sem jamais ter se filiado ao sindicato. Busca, assim, o cancelamento dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 8666719), o requerido suscita preliminar de inépcia da petição inicial e ausência do interesse de agir. No mérito, defende a regularidade da contratação firmada por meio eletrônico e pugna pela improcedência dos pedidos inaugurais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 8667240):

Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que:

DECLARO
a inexistência da relação jurídica entre as partes, impondo-se a ré a obrigação de cancelar o referido contrato, objeto da lide;

DETERMINO
que sejam cessados os descontos denominados como “CONTRIBUIÇÃO SINAB” e que a ré se abstenha de realizar cobranças e lançamentos no benefício previdenciário do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, não úteis, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), por cobrança indevida realizada, imitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

CONDENO
a requerida, a pagar, para a parte autora, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ);

CONDENO
a requerida, a restituir, em favor do autor,
de forma simples
, qualquer valor descontado indevidamente relacionado ao contrato, objeto da lide, devendo a parte autora juntar aos autos comprovantes de todos os descontos efetuados, sendo que tais valores deverão ser acrescidos de juros legais e correção monetária, a partir de cada desconto (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8667243), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto o recorrido se filiou, espontaneamente, ao sindicato recorrente (termo de adesão validado por meio de assinatura eletrônica /biometria facial – tendo, inclusive, apresentado cópia de seus documentos pessoais). Defendeu, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e ajuste do termo inicial dos juros que envolvem danos morais.

O autor apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da r. sentença (ID 8667248).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8667244 e 8667245.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser
reformada
.

No caso concreto, contestada a associação do autor à ré, esta se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de justificar os descontos a que procedeu nos proventos do recorrido.

A este respeito, a ré trouxe ao feito termo de associação e de autorização de descontos no benefício previdenciário (ID 8666723 - págs. 03/05), assinado pelo autor. Coletou-se também cópia do registro geral do autor(IDs 8666720 e 8666721), além de registro fotográfico seu no momento da adesão (ID 8666722). Por fim, ainda se registrou áudio do autor confirmando a contratação (ID 8666719 - pág.07).

Não se nega, verdade, tenham sido os documentos assinados por meio digital. E também não se nega já afastada por esta Turma a regularidade deste meio de formalização para hipóteses como a presente. Mas, no caso concreto, o contrato digital somado com as demais provas apresentadas pela requerida, aqui recorrente, afasta a verossimilhança da narrativa inicial.

Do mesmo modo, não obstante, em casos semelhantes esta magistrada já tenha reconhecido a abusividade da contratação por telefone tendo em vista a forma como funcionários das empresas conduziram o atendimento, seja falando de forma rápida e embolada, seja ditando para o autor o que deveria repetir, este não é o caso dos autos. No áudio anexado, o autor/recorrido demonstra consentir com a contratação - vide ID 8666719- pág.07, de modo que não há como se acolher a tese de abusividade ou deixar de atribuir validade ao contrato confirmado via telefone.

De mais a mais, nota-se que oportunizada para se manifestar da gravação e das demais provas acostadas nos autos, o autor não as impugnou, conforme se observa na singeleza da réplica (ID 8666726) e de suas contrarrazões recursais (ID 8667248).

Enfim, tem-se contexto probatório geral apto a demonstrar a legalidade dos descontos.

Assim sendo, inexiste conduta ilícita exigida para configuração de dano moral, devendo o pedido ser julgado improcedente. Pois, conforme fundamentação supra, os descontos foram precedidos em exercício regular de direito da Instituição credora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, no que tange à improcedência total da pretensão autoral.

Isto porque, uma vez que a pretensão autoral inclui, também, o cancelamento dos descontos, evidencia-se a pretensão de descontinuar o vínculo com a recorrente. Neste sentido, entendo que a improcedência deste pedido enseja em violação à manifestação de vontade do recorrido, motivo pelo qual o recurso merece parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação à indenização por danos morais e à restituição dos valores descontados, devendo ser mantida a condenação ao cancelamento do contrato.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e de restituição dos valores descontados do autor. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.